Tribunal: TJSP
Processo: 1007487-93.2018.8.26.0609
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
APELAÇÃO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. TABOÃO DA SERRA. ADICIONAIS POR TEMPO DE SERVIÇO. QUINQUÊNIO E SEXTA-PARTE. Sentença que reconhece o direito ao benefício, nos termos da LCM 18/1994. Benefício posteriormente suprimido pela LCM 230/2010. Reconhecimento de inconstitucionalidade do art. 22-A pelo c. Órgão Especial deste Eg. Tribunal. Tratamento isonômico assegurado pelo art. 124, § 1o da

Ementa:
APELAÇÃO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. TABOÃO DA SERRA. ADICIONAIS POR TEMPO DE SERVIÇO. QUINQUÊNIO E SEXTA-PARTE. Sentença que reconhece o direito ao benefício, nos termos da LCM 18/1994. Benefício posteriormente suprimido pela LCM 230/2010. Reconhecimento de inconstitucionalidade do art. 22-A pelo c. Órgão Especial deste Eg. Tribunal. Tratamento isonômico assegurado pelo art. 124, § 1o da Constituição Estadual. Sentença mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000554427
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1007487-
93.2018.8.26.0609, da Comarca de Taboão da Serra, em que é apelante
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TABOÃO DA SERRA, é apelada VALÉRIA
RODRIGUES DE SOUZA PORTO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA
ANGRISANI (Presidente sem voto), LUCIANA BRESCIANI E CLAUDIO
AUGUSTO PEDRASSI.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
ALVES BRAGA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007487-93.2018.8.26.0609
2
Voto
13697
Apelação
1007487-93.2018.8.26.0609 LCA (digital)
Origem
3a Vara Cível do Foro de Taboão da Serra
Apelante
Município de Taboão da Serra
Apelada
Valéria Rodrigues de Souza Porto
Juiz de Primeiro Grau
Nelson Ricardo Casalleiro
Decisão/Sentença
12/9/2019
Relator
Alves Braga Junior, auxiliando Des. Renato Delbianco
APELAÇÃO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. TABOÃO
DA SERRA. ADICIONAIS POR TEMPO DE SERVIÇO.
QUINQUÊNIO E SEXTA-PARTE. Sentença que reconhece o
direito ao benefício, nos termos da LCM 18/1994. Benefício
posteriormente suprimido pela LCM 230/2010. Reconhecimento
de inconstitucionalidade do art. 22-A pelo c. Órgão Especial deste
Eg. Tribunal. Tratamento isonômico assegurado pelo art. 124, § 1o
da Constituição Estadual. Sentença mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.
RELATÓRIO
Trata-se de apelação interposta pelo MUNICÍPIO DE TABOÃO DA
SERRA contra a sentença de fls. 183/188, integrada a fls. 199, que, nos
autos da ação de rito ordinário proposta por VALÉRIA RODRIGUES
DE SOUZA PORTO, julgou procedente o pedido “para reconhecer a
inconstitucionalidade do art. 22-A da Lei Complementar 230/2010 do
Município de Taboão da Serra, declarar fazer jus a autora ao adicional
por tempo de serviço e sexta-parte criado pela Lei Complementar n.
18/1994; condenar a ré ao pagamento da parcela desde a cessação do
pagamento, corrigido pelos índices previstos no Manual de Cálculos da
Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de
janeiro de 2001, acrescido de juros moratórios desde a citação de 1%

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007487-93.2018.8.26.0609
3
a.m. (capitalização simples) até julho de 2001; de agosto de 2001 a
junho de 2009, 0,5% a.m.; e a partir de julho de 2009, os juros
moratórios correspondem a remuneração oficial da caderneta de
poupança”. Honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da
condenação
Apela o município a sustentar que a Lei Complementar Municipal no
230/2010, em seu artigo 22-A, excluiu dos professores o direito à
percepção do adicional de tempo de serviço, porém, criou a evolução
horizontal que trouxe mais benefícios. Afirma que a Arguição de
Inconstitucionalidade no 0007830-61.2016.8.26.000 não é causa
decidida, pois, em face de Agravo em Recurso Especial e
Extraordinário interpostos pelo apelante, os autos estão pendentes de
julgamento no STF e no STJ. Afirma que a Arguição de
Inconstitucionalidade só teria efeito inter partes. Alega violação aos
artigos 18 e 30, I da Constituição, que trata da autonomia municipal,
bem como violação aos princípio da isonomia e irredutibilidade de
vencimentos (fls. 202/217).
Contrarrazões a fls. 220/224.
FUNDAMENTAÇÃO
O recurso não comporta provimento.
A autora, servidora municipal, no cargo de Professora de Educação
Básica I, propôs a presente ação para ver reconhecido seu direito à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007487-93.2018.8.26.0609
4
percepção dos adicionais temporais (licença-prêmio e quinquênios),
com fulcro nos arts. 124, II e 128 da Lei Complementar Municipal
18/1994.
Afirma que exerce suas atividades desde 30/10/1995, de forma
ininterrupta, a fazer jus aos adicionais.
Aduz que o município deixou de lhe pagar os adicionais, com fulcro no
art. 22-A da Lei Complementar Municipal 230/2010, que suprimiu tal
direito.
Afirma que, no entanto, a norma foi declarada inconstitucional nos
termos
da
Arguição
de
Inconstitucionalidade
0007830-61.2016.8.26.0000, julgada pelo c. Órgão Especial do Tribunal
de Justiça do Estado de São Paulo.
Assim, busca o reconhecimento à percepção dos adicionais por tempo
de serviço, com incidência na base de cálculo de férias, 13o e 14o
salário.
Pois bem.
A Lei Complementar Municipal 18/1994, vigente à época em que a
autora ingressou no serviço público, reconhecia o benefício do
quinquênio e da sexta parte ao dispor:
Art. 124 - Além do vencimento, serão concedidas ao
funcionário as seguintes vantagens:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007487-93.2018.8.26.0609
5
II - adicional por tempo de serviço;
III - sexta-parte.
Art. 128 - O servidor titular de cargo de provimento
efetivo terá direito, após cada período de cinco anos no
serviço público, contínuo ou não, à percepção de
adicional por tempo de serviço.
Art. 129 - O servidor titular de cargo de provimento
efetivo que complete quatro quinquênios de serviço
público fará jus à percepção da sexta-parte do seu
vencimento, ao qual se incorpora.
Sobreveio a Lei Complementar Municipal 230/2010, que instituiu o
plano de cargos, carreiras e vencimentos dos profissionais do
magistério municipal.
Em seu art. 22-A, suprimiu o direito aos adicionais temporais. Vejamos:
Art. 22-A. Não se aplica aos cargos criados por esta Lei o
disposto nos artigos 117, 118 e 124, II, III e VI da Lei
Complementar no 18, de 14 de setembro de 1994.
Tal norma foi julgada inconstitucional pelo Eg. Órgão Especial, na
Arguição de Inconstitucionalidade no 0007830-61.2016.8.26.0000, nos
seguintes termos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007487-93.2018.8.26.0609
6
Incidente De Arguição de Inconstitucionalidade no
0007830-61.2016.8.26.0000
Relator(a): Neves Amorim
Comarca: Taboão da Serra
Órgão julgador: Órgão Especial
Data do julgamento: 10/08/2016
Ementa: ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE

ARTIGO 22-A DA LEI COMPLEMENTAR 230/10 DO
MUNICÍPIO DE TABOÃO DA SERRA REMUNERAÇÃO DE
SERVIDORES
PÚBLICOS

PROFISSIONAIS
DO
MAGISTÉRIO

SUPRESSÃO
DO
DIREITO
À
INCORPORAÇÃO DO ADICIONAL POR TEMPO DE
SERVIÇO E SEXTA-PARTE
DESCONSIDERAÇÃO DO
PRINCÍPIO DA ISONOMIA E IRREDUTIBILIDADE DE
VENCIMENTOS
IDÊNTICA REGRA APLICÁVEL AOS
GUARDAS
MUNICIPAIS
DO
MESMO
MUNICÍPIO,
DECLARADA
INCONSTITUCIONAL
PELO
ÓRGÃO
ESPECIAL
(ADI
0423905-23.2010.8.26.0000)

ADICIONAIS
QUE
POSSUEM
CARÁTER
OBJETIVO,
CONCEDIDAS AO SERVIDOR EM RAZÃO DO TEMPO DE
EFETIVO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO, SEM A EXIGÊNCIA DE
NENHUM
OUTRO
REQUISITO,
EXIGINDO
SUA
EXTENSÃO
A
TODOS
INDISTINTAMENTE,
SEM
EXCLUSÃO DE ALGUMAS CARREIRAS, CLASSES OU

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007487-93.2018.8.26.0609
7
CATEGORIAS,
SOB
PENA
DE
VIOLAÇÃO
AO
TRATAMENTO ISONÔMICO QUE O MUNICÍPIO DEVE
MANTER EM RELAÇÃO A SEUS FUNCIONÁRIOS, POR
EXPRESSA IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL (ART. 124, § 1o
DA CE) INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 22-A DA
LC 230/10 DO MUNICÍPIO DE TABOÃO DA SERRA
RECONHECIDA. ARGUIÇÃO ACOLHIDA.
Declarada a norma inconstitucional e nos termos do contido no art.
124, § 1o da Constituição Estadual, deve ser mantido o direito da
autora ao percebimento dos adicionais temporais.
Isso porque a Constituição Estadual, em seu art. 124, § 1o assegura
“isonomia de vencimentos para cargos de atribuições iguais ou
assemelhados do mesmo Poder, ou entre servidores dos Poderes
Legislativo, Executivo e Judiciário, ressalvadas as vantagens de caráter
individual e as relativas à natureza ou ao local de trabalho.”
A decisão do Órgão Especial tem eficácia erga omnes e deve ser
observada pelos juízes e Tribunais a ele vinculados, nos termos do art.
927, V do CPC, enquanto não houver decisão contrária do Órgão
Superior.
Por fim, não se observa violação aos princípios da isonomia e
irredutibilidade de vencimentos, visto que a norma na qual se baseou
a supressão é inconstitucional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007487-93.2018.8.26.0609
8
Nesse sentido já decidiu essa c. Câmara:
Apelação no 1002252-14.2019.8.26.0609
Relator(a): Claudio Augusto Pedrassi
Comarca: Taboão da Serra
Órgão julgador: 2a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 09/03/2020
Ementa: SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. Magistério.
Supressão do direito ao recebimento de adicional por
tempo de serviço (quinquênio) e sexta-parte pela Lei
Complementar Municipal no 230/2010 que reestruturou
a carreira e os vencimentos dos profissionais do
magistério
local.
Reconhecimento
de
inconstitucionalidade do art.22-A da LCM no 230/2010
pelo Órgão Especial deste Eg. Tribunal. Decisão que
vincula este julgamento. Indevida a discriminação da
categoria dos profissionais do magistério em relação aos
servidores públicos municipais em geral, quanto ao
direito de recebimento da sexta parte e do adicional de
tempo de serviço. Reestabelecimento do pagamento do
quinquênio. Sentença mantida. Recurso improvido.
A sentença deve prevalecer.
DISPOSITIVO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007487-93.2018.8.26.0609
9
Ante o exposto, nega-se provimento aos recursos.
Honorários advocatícios majorados para 12% do valor da condenação,
nos termos do art. 85, § 3o, I, do CPC (válido para as duas instâncias).
Alves Braga Junior
Relator
ASSINADO COM CERTIFICADO DIGITAL